Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704185-78.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca do retorno dos autos do STJ, bem como do documento de id 22168336. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR